Tribunal: TJPA
Processo: 0809263-11.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809263-11.2023.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da apreensão de cocaína, maconha e óxi, após fuga do agente ao avistar guarnição policial em local conhecido como ponto de venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a readequação da dosimetria da pena, com eventual incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal é legítima quando amparada em circunstâncias concretas, consistentes na atuação policial em local conhecido pela traficância, aliada à fuga do agente e ao descarte de sacola contendo drogas e apetrechos típicos da atividade criminosa, o que configura fundada suspeita.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atesta a natureza ilícita e a expressiva quantidade e diversidade das substâncias apreendidas.

A autoria é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios.

A pena-base fixada acima do mínimo legal observa fundamentação concreta, com respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes, não havendo desproporcionalidade.

A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é corretamente afastada quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas, demonstrada por envolvimento reiterado com o tráfico e condenações pelo mesmo delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos do contexto fático, especialmente em local conhecido pela traficância, somados à fuga e ao descarte de objetos ilícitos pelo agente.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e colhidos sob o contraditório, são suficientes para comprovar autoria e materialidade no crime de tráfico de drogas.

A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 768.440/SP; STJ, AgRg no HC nº 873.039/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL; STJ, HC nº 598.051/SP; STJ, HC nº 861.364/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0809263-11.2023.8.14.0015
, em que são partes, de um lado,
ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES
, como apelante, e, de outro, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, como apelado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0809263-11.2023.8.14.0015

APELANTE:
ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Consta da denúncia que, no dia
22 de julho de 2023
, no município de Castanhal/PA, o apelante foi avistado por policiais militares em uma casa abandonada conhecida como ponto de venda de drogas, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola contendo substâncias entorpecentes, rádio comunicador e bloco de anotações, empreendendo fuga. A apreensão revelou
01 porção de cocaína, 75 porções de maconha e 545 porções de substância conhecida como óxi
, conforme laudo toxicológico definitivo.

Recebida a denúncia, o feito seguiu regularmente, tendo sido produzida prova oral em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela diligência. O apelante não foi interrogado, em razão de sua revelia. Ao final, o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas, afastou a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e proferiu sentença condenatória.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da persecução penal em razão da suposta ilicitude da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e ao não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da atuação policial, a suficiência do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, acompanhando integralmente os fundamentos da sentença.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da persecução penal sob o argumento de ilicitude da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela readequação da dosimetria, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Passo ao exame.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A preliminar de nulidade não merece acolhida.

Do exame dos autos, verifica-se que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou dissociada de elementos concretos, mas de diligência realizada em região conhecida como ponto de comercialização de drogas. Ademais, ao perceber a aproximação da guarnição, o recorrente dispensou a sacola contendo substâncias entorpecentes, rádio comunicador e bloco de anotações, empreendendo fuga imediata, circunstância que, analisada em conjunto com o contexto fático, revela fundada suspeita apta a legitimar a intervenção policial.

Tal compreensão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a busca pessoal é legítima quando amparada em circunstâncias concretas extraídas do contexto da diligência, não se exigindo certeza prévia da prática delitiva, bastando a presença de elementos objetivos indicativos de situação de flagrância, especialmente em locais reconhecidos pela traficância, conforme se extrai, entre outros, do
HC nº 768.440/SP
e do
AgRg no HC nº 873.039/SP
.

Não há falar, portanto, em ilicitude da prova ou contaminação dos elementos subsequentes.

III. DO MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE

No mérito, igualmente não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína, maconha e óxi, em quantidade e diversidade incompatíveis com o uso pessoal.

A autoria restou devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais relataram de forma segura as circunstâncias em que visualizaram o apelante dispensando o material entorpecente e empreendendo fuga. Tais relatos encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.

A prova testemunhal policial, quando colhida sob o crivo do contraditório e ausentes indícios de má-fé, é plenamente apta a embasar o decreto condenatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são dotados de presunção relativa de veracidade e suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicos, conforme reafirmado no
AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL
, bem como nos
HCs nº 598.051/SP e nº 861.364/SP
.

Dessa forma, mostra-se plenamente comprovada a autoria e a materialidade delitivas, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No que tange à dosimetria, também não prospera o inconformismo defensivo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, com destaque para a natureza, diversidade e expressiva quantidade de drogas apreendidas, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a ser corrigido.

De igual modo, correta a sentença ao afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Conforme consignado, o apelante ostenta envolvimento reiterado com a traficância, inclusive com condenação em outras outras ações penais pelo mesmo delito, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento do benefício legal, que exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos.

Não se verifica, assim, qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que se mostra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido.

V. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026